Tribunal: TJMT
Processo: 1017507-76.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017507-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE MATOS MENEZES - CPF: 021.314.721-10 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (IMPETRANTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), LUCIANO ORGINO DE LIMA - CPF: 045.558.191-60 (VÍTIMA), ALESSANDRO DE MATOS MENEZES - CPF: 021.314.721-10 (PACIENTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, § 2º, INCISO VI C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP
– SUSCITADA ILEGALIDADE DO CLAUSTRO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DE JUSTIFICATIVAS PARA A DISPENSA DO ATO – IMPERTINÊNCIA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRECEDENTES DO STJ – ESTADO EXCEPCIONAL VIVENCIADO NO PAÍS – OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 –
FORMULAÇÃO DE
TESES ACERCA DA SUPOSTA INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE E DE EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS NO ARCABOUÇO DE PROVAS
– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À EVENTUAL
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO NA ORIGEM –

ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E NECESSÁRIA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA DO BENEFICIÁRIO –
PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP
– INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE –
ENUNCIADO Nº 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA.

1.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, ‘tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual’

(RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no RHC 126.558/BA, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020), sobretudo ao se ter em vista as providências contidas
na Portaria-Conjunta n. 428, de 13/07/2020, deste Tribunal de Justiça e nas Recomendações nº 62 e 68/2020, ambas do CNJ, que estabelecem medidas de prevenção ao
contágio pelo COVID-19
.

2.

Para além das
teses acerca da suposta inimputabilidade do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas não comportarem exame na estreita via do
habeas corpus
,

não há qualquer informação juntada quanto à eventual incidente de insanidade mental instaurado na origem, à luz do que bem dispõe o artigo 149 do Estatuto Processual Penal.

3.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado e da reiteração delitiva do beneficiário.

4.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

5.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

6.

Se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena
possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Alessandro de Matos Menezes
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Em apertada síntese, relata a impetrante que
a prisão em flagrante efetivada em
12.08.2020
veio a ser homologada e convertida em preventiva pelo juízo singular sem que houvesse audiência de custódia ou justificativas para sua não realização, em dissonância ao que dispõe o art. 310 do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o que implica reconhecer o constrangimento ilegal alegado.

Por outro lado, aduz que a
ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente apresentar condições pessoais favoráveis, emprego lícito e endereço firmado no distrito da culpa, além de ter confessado a prática delitiva.

Em outro sentido, salienta a pretensa inimputabilidade do beneficiário, tendo em vista o patente vício em entorpecentes que, aliado ao uso de bebidas alcoólicas, ensejou a inconsciência do acusado na perpetração da conduta criminosa.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade e da presunção de inocência,

almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas
previstas no art. 319 do CPP e a realização de exame toxicológico. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 55179989).

Informes devidamente subscritos (id. 55536249).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 56870952).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Primordialmente, adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em estima, tem-se que
“não há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, ‘tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual’

(RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no RHC 126.558/BA, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Assim, tendo o flagrante sido devidamente homologado e posteriormente convertido em preventiva pelo juízo de origem, não há que se cogitar de eventual constrangimento ilegal no ponto, sobretudo ao se ter em vista as providências contidas
na Portaria-Conjunta n. 428, de 13/07/2020, deste Tribunal de Justiça e nas Recomendações nº 62 e 68/2020, ambas do CNJ, que estabelecem medidas de prevenção ao
contágio pelo COVID-19
.

Por seu turno, convém destacar que as teses acerca da suposta inimputabilidade do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto,
não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua cognição limitada.

Seja como for,
não há qualquer informação juntada quanto a eventual incidente de insanidade mental instaurado na origem, à luz do que bem dispõe o artigo 149 do Estatuto Processual Penal, a tanto não bastando a mera alegação da impetrante e a juntada de decisão proferida no Termo Circunstanciado de nº 1731-52.2019.8.11.0044, em que apurada a prática pelo paciente do delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que se encontram presentes no caso em tela.

Consoante se verifica,
a prisão em flagrante

de
Alessandro de Matos Menezes
foi convertida em preventiva em
14.08.2020
, porque, em tese,
teria praticado o delito de homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima
Luciano Orgino de Lima
,
ao desferir uma facada em suas costas, em razão de o ofendido estar supostamente envolvido amorosamente com sua ex-convivente, contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência que
“(...) no interior do quintal de uma residência, (...) havia um homem com perfuração de faca e que estava pedindo ajuda, deslocamos para o local indicado e encontramos a vítima, de imediato foi acionado o SAMU que esteve no local e prestou socorro, conforme relato da vítima, disse que: estava em sua residência quando chegou uma mulher e lhe chamou pelo nome e, em seguida, um homem arrombou a porta e de posse de uma faca desferiu um golpe em suas costas, a vítima relatou que saiu correndo em terrenos baldios e pulou o muro de uma casa, local onde ficou escondido até a chegada desta guarnição (...) pelas imediações foram colhidas informações que disseram que havia uma moto Honda Bross de cor vermelha e que o homem na moto estava com uma faca e dizia que iria matar (...) deslocamos para a Vila Maranhense em direção da casa de Alessandro (...) pois o mesmo possui uma moto nas características mencionadas, quando desembarcamos da viatura, o suspeito saiu de um terreno ao lado de sua casa dizendo ‘eu me entrego, fui eu que furei aquele cara, porque estava ficando com a minha mulher’ (...)”
(id. 54880973, pp. 26-27,
sic
).

Na espécie, nota-se que
o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) a manutenção do investigado encarcerado é necessária para garantir a ordem pública
diante do cometimento do ilícito praticado em detrimento da vítima, mormente pela circunstância em que ocorreu o fato, relatado pelo próprio increpado, que ficou ‘cego e partiu para cima’ da vítima
.

Ademais,
a segregação do autuado revela-se necessária também para evitar a recalcitrância criminosa, uma vez que o custodiado já respondeu pelos delitos descritos no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06
(folha de antecedentes criminais), nesta comarca e na comarca de Primavera do Leste/MT, sendo que nesta o increpado fora condenado nos autos de n. 7336-68.2017.811.0044, Código 196896
.

Assim,
notadamente pela natureza do crime em questão e o histórico criminal do conduzido, nota-se que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendadas porque não surtiriam o efeito almejado no sentido de evitar a reiteração criminosa
, portanto, é impositiva a permanência da segregação do investigado de modo a garantir a ordem pública, que não é obstada pela demonstração eventual de ser o agente trabalhador ou possuidor de residência fixa (...)”
(id. 54880973, pp. 14-16,
sic
).

Assim sendo, afigura-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a
garantia da ordem pública
, dada a

gravidade em concreto da conduta delitiva
diante do “
modus operandi
” adotado pelo agente e a
reiteração delitiva do beneficiário
(consulta ao Sistema Institucional
Primus
).

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Registre-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que
eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR).

Por derradeiro, no que tange às assertivas a dizer com a aplicação do princípio da
homogeneidade
, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste. É dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevida a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena
possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020